Tribunal: TCU
Processo: 030.673/2012-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1634/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de pensão civil instituído por Ione Fonseca Pinto, em favor de Maria Fernandes de Souza; e em proferir a determinação a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.673/2012-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Maria Fernandes de Souza (XXX.947.814-XX); Maria Fernandes de Souza (XXX.947.814-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda No Estado de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, por força da Portaria TCU n.o 38, de 2/3/2020. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: Alessandra Damian Cavalcanti (17.717/OAB-DF) e outros, representando Maria Fernandes de Souza. 1.7. determinar à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado de Pernambuco que, na hipótese de desconstituição da decisão judicial obtida pelo Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal, nos autos do Mandado de Segurança 35.410, em trâmite no Supremo Tribunal Federal (STF), faça cessar o pagamento à interessada do Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, por ser incompatível com o art. 40, caput e §§ 1o, 3o, 4o e 18, da Constituição Federal, dada a expressa exclusão da vantagem, de caráter pro labore faciendo , da base de cálculo de contribuição previdenciária.